Tribunal: TJES
Processo: 0011679-24.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011679-24.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO DANILO CAETANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. ACOLHIMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artefato bélico apreendido com o acusado consiste em 01 (uma) pistola Colt, Altomatic, calibre.45, de numeração C1U1487, municiada com 07 (sete) munições, a qual passou a ser de uso permitido, conforme Portaria 1.222/2019, expedida em regulamentação ao DL 9.847/2019, que alterou o Estatuto do Desarmamento.

2. Portanto, a desclassificação pretendida é imperiosa, devendo a nova legislação retroagir para beneficiar o acusado.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para desclassificar a conduta do acusado para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, redimensionando sua pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOAO DANILO CAETANO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03, a 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, busca a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica (Decreto Lei n. 9.847/19), que enquadrou o artefato bélico apreendido com o acusado como de uso permitido, e requer, como consequência, a desclassificação do crime do art. 16 para o do art. 14, da Lei 10.826/03.

Tanto o Ministério Público de primeiro grau quanto a Procuradoria de Justiça manifestaram-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por JOAO DANILO CAETANO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 16,
caput
, da Lei 10.826/03, a 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, busca a aplicação retroativa da norma penal mais benéfica (Decreto Lei n. 9.847/19), que enquadrou o artefato bélico apreendido com o acusado como de uso permitido, e requer, como consequência, a desclassificação do crime do art. 16 para o do art. 14, da Lei 10.826/03.

Tanto o Ministério Público de primeiro grau quanto a Procuradoria de Justiça manifestaram-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, sem maiores delongas, constato que razão assiste à Defesa.

O artefato bélico apreendido com o acusado consiste em 01 (uma) pistola Colt, Altomatic, calibre.45, de numeração C1U1487, municiada com 07 (sete) munições, epassou a ser de uso permitido, conforme Portaria 1.222/2019, expedida em regulamentação ao DL 9.847/2019, que alterou o Estatuto do Desarmamento.

Portanto, a desclassificação pretendida é imperiosa, devendo a nova legislação retroagir para beneficiar o acusado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003 - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO - TIPICIDADE CONFIGURADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 - NOVATIO LEGIUS IN MELLIUS - DECRETO N. 9.847/2019 - ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Restando autoria e materialidade sobejamente consubstanciadas no acervo probatório colacionado aos autos, a condenação pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo há de ser mantida. - Com a edição do Decreto n. 9.847/2019, as armas de fogo de calibre .9mm e .45 passaram a ser de uso permitido, devendo a norma retroagir para beneficiar o acusado. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.17.135801-3/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/04/2020, publicação da súmula em 22/06/2020)

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 34 DA LEI DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias concretas evidenciam a destinação do material apreendido. Assim, clara é a subsunção da conduta ao tipo penal descrito no artigo 34 da Lei de Drogas. 2. Por expressa opção do legislador, a causa de diminuição é aplicável apenas aos crimes previstos no artigo 33, caput, e §1º, da Lei n.º 11.343/06, não alcançando, portanto, o delito previsto no artigo 34 do mesmo diploma. 3. Por força dos Decretos n.º 9.785/2019 e 9.847/2019, munições calibre .40 passaram a ser consideradas como de uso permitido. Desclassificação e redimensionamento da dosimetria. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170040245, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 26/04/2021)

APELO DEFENSIVO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO. Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Réu que foi preso em flagrante porque portava 01 (uma) pistola colt, calibre. 45, com sua numeração de série suprimida, além de 01 (um) carregador calibre. 45 e 01 (uma) munição intacta de mesmo calibre. (...) Contudo, in casu, vê-se que a conduta perpetrada pelo acusado se encontra descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/03. Trata-se de arma de uso permitido, conforme portaria de nº 1222, datada de 12 de agosto de 2019, e, por isso, não se amolda ao tipo penal do artigo 16 da Lei nº 10826/03, que trata de arma de uso restrito. (...) (TJRJ; APL 0010035-96.2016.8.19.0052; Araruama; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Sergio Rangel do Nascimento; DORJ 04/04/2022; Pág. 128)

Forte em tais premissas, desclassifico a conduta imputada ao réu, o qual fica condenado nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03.

Passando a nova dosimetria, não vejo motivos para afastar a pena-base do acusado do mínimo legal, na primeira fase. Assim, fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas.

Embora reconheça a atenuante da confissão espontânea, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno em definitiva as penas de 02 (dois) anos de reclusão.

A pena de multa deverá corresponder a 10 (dez) dias-multa, já fixada pelo sentenciante no mínimo legal.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, assim como sua substituição, na forma do art. 44 do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação, para desclassificar a conduta do acusado para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, redimensionando sua pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos de reclusão.

É como voto.